Tribunal: TJMT
Processo: 1022122-41.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022122-41.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO MACHADO DE OLIVEIRA (PACIENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PORTE ILEGA
L
DE ARMA
DE FOGO DE USO PERMITIDO E
USO RESTRITO E CAÇA ILEGAL

–
POSTULADA A
PRE
S
CRIÇÃO
, NULIDADE D
A
PROVA E INÉPCIA DA DENÚNCIA – ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS – IMINÊNCIA DE SENTENÇA – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AINDA INEXISTENTE –

PEDIDO INDEFERIDO.
ORDEM DENEGADA.

1
.

Considerando que as matérias de
prescrição, nulidade d
a
prova e inépcia da denúncia foram também suscitadas em alegações finais recentemente apresentadas na origem e ainda não analisadas na sentença – o momento processual mais propício a tanto – não subsiste ainda, sem nenhum indeferimento em primeiro grau, constrangimento ilegal a ser sanado nes
t
a via, merecendo tais aspectos a devida análise na origem.

2.
Pedido indeferido.
Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado
Herbert Costa
Thomann
, em favor de
Alessandro Machado de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da Vara
Única
da Comarca de
Cotriguaçu
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática do
s
crime
s
de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
comércio ilegal de arma de fogo e
caçar sem a devida permissão
, licença ou autorização da autoridade competente

(
art
s
. 14 e 17 da Lei n 10.826/03 e
art. 29 da Lei n. 9.
605/98
), nos autos da Ação Penal n.

0001944-92.2016.8.11.0099.

O juízo
de primeiro grau

rejeitou a denúncia com relação
ao art. 17 da Lei 10.826/03,
e recebeu
como infração penal
tipificado no
art. 16 da
referida

Lex
.

Sustenta o impetrante que
:

“
Passado
mais de 03 anos entre o recebimento da denúncia e a data de hoje, sem julgamento da ação, mister reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, e trancar a ação no ponto”
,
com relação ao crime de caçar sem a devida permissão legal.

Ressalta que
é ilegal a entrada d
os policiais na residência do
paciente, uma vez que não tinham autorização legal para tanto
, devendo
ser
tranca
da
a ação penal com relação aos fatos 1 e 2
(porte de arma e caça ilegal).

Alega que
“o fato 03 da denúncia é inepta. O órgão acusador não fez prova acerca do porte e venda de arma de fogo de uso restrito (pistola) ao Sr.
Alenilto
.”

Forte nas razões acima expostas,

requer
a
concedida
d
a ordem para o trancamento da
A
ção
P
enal 0001944-92.2016.8.11.0099 em tramite da
V
ara
Ú
nica da
C
omarca de Cotriguaçu
.

Não teve pedido de urgência.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
134568517
,
oportunidade na qual consignou que
:
“
No dia 01/11/2022 os autos vieram conclusos para sentença. Por fim, verifica-se que o alegado pelo paciente, trata-se de matéria de mérito, o que será analisado em sentença.”

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
151084172
, opinou pela
concessão parcial da ordem, a fim de ser reconhecida a prescrição do crime previsto no art. 29 da Lei n. 9.605/
98
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço, o
habeas corpus
se destina a sanar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção
, seja pela custódia indevida, ou mesmo pela potencialidade de isso ocorrer, como no caso do processo penal, tendo est
e
últim
o
cunho excepcional, já que abrevia
, numa espécie de atalhamento, a via regular da persecução penal.

Portanto
, é imprescindível que avulte inequívoc
as as situações determinantes de coação ilegal, e que, mais que isso, não tenham sido reconhecidas pelo juízo de primeiro grau, o constitucionalmente competente para tanto de modo originário.

No caso
sob apreciação
,
as alegações de prescrição da pretensão punitiva de um dos crimes, nulidade da invasão domiciliar e inépcia da denúncia relativamente à uma das imputações foram todas tratadas em sede de alegações finais, recentemente apresentadas e, por isso, na iminência de análise natural pela sentença, que é o próximo passo do
iter
procedimental.

A propósito, e
is os pedidos
constantes na peça processual
apresentad
a
pelo paciente:

[...]
REQUER seja acolhida as preliminares de
prescrição do fato 01
da denúncia e
nulidade da invasão domiciliar
absolvendo o acusado do fato 01 e 02 da denúncia e, no mérito seja o acusado absolvido do crime do fato 01 e 03 da denúncia por ausência de conjunto probatório, bem como seja desclassificada a conduta do Art. 14 da lei 10.826/2003 para o Art. 12 da lei 10.826/2003, aplicando a pena no mínimo legal e, se por ventura a pena for agravada, seja aplicada a atenuante da confissão espontânea
.
[...]

Além disso, a autoridade coatora ao prestar as devidas informações, consignou que
:
“
No dia 01/11/2022 os autos vieram conclusos para sentença. Por fim, verifica-se que o alegado pelo paciente, trata-se de matéria de mérito, o que será analisado em sentença
”
,
ou seja, a ação penal está próxima de ser sentenciada, momento no qual serão
analisadas as teses ora debatidas.

Sendo assim, não faz sentido atalhar – em expressão analogicamente extraída do
pronunciamento
do Min
istro
Ayres Britto – a competência do juízo singular para conhecer
dos referidos pedidos
em primeiro lugar,
e sem a cognição, profundidade e momento adequados, pois, pendente a análise pelo juízo natural, não se pode ainda reconhecer a existência de constrangimento ilegal.

A
lém disso
,
é imperioso destacar que

a contagem do lapso prescricional
pressupõe
o necessário
enquadramento da conduta, o que foi nebuloso na origem e, portanto, pode ser
mais bem
caracterizado na sentença
, principalmente porque a ação penal em debate está pronta para ser
sentenciada
. Ademais, a nulidade
de
invasão domiciliar exige aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, cujo ambiente processual oportuno também é a sentença.

Entretanto, apenas a título argumentativo
,
destaca-se que
dos depoimentos dos policiais em sede administrativa, observa-se que o paciente foi abordado em via públic
a
, logo depois autorizou os
agentes
entrarem em sua residência
, situação, essa, que ao menos neste momento, não configura nulidade.

A propósito,
o policial militar Anderson
Fábio de Souza Fernandes narrou em sede administrativa
a seguinte situação:

[...] QU
E é Tenente da Polícia Militar neste município de Cotriguaçu-MT; QUE na data de 17/12/2015, em operação juntamente com a polícia civil deste município fazendo rondas e abordagens na Linha Cascalheira, Setor de Chácaras, abordaram o veículo Fiat Uno Mille
Fire
Flex, conduzido pelo suspeito; QUE o município de emplacamento do veículo é Maringá-PR e o abordado não tinha consigo a devida documentação de porte obrigatório do veículo;
QUE o suspeito disse que a documentação estava em casa e convidou a equipe de policiais que o acompanhasse até sua residência para provar a origem do veículo; QUE ao chegar no local, o suspeito autorizou a entrada e revista na residência
, dizendo ainda que o veículo não possuía documentos e trata-se de veículo de crime financeiro contra estabelecimento comercial [...]

Destacamos

Por sua vez, o
policial militar Ageu
Leal Silva, na mesma oportunidade,
fez a
esta
narrativa acerca dos fatos
:

[...]
Q
UE

é

soldado da Polícia Militar neste município de Cotriguaçu-MT e na data de ontem, 17/12/2015, fizeram operação juntamente com a polícia civil deste município onde em rondas e abordagens na Linha Cascalheira, Setor de Chácaras, abordaram o veículo Fiat Uno Mille
Fire
Flex, conduzido por Alessandro; QUE em checagem ao veículo, este possui emplacamento no município de Maringá-PR
e perguntado sobre a documentação de porte obrigatório do veículo o suspeito disse que a referido documento em casa e logo em seguida convidou a equipe de policiais para que o acompanhasse até sua residência para provar a origem do veículo; QUE ao chegarem no local, o suspeito autorizou a entrada e revista na residência
, afirmando em seguida que o veículo não possuía os documentos com impostos em dia e que trata-se de veículo financiado e com pendência junto ao banco, apresentando CRV do ano de 2009 onde consta que o veículo
esta
em nome de Nilson Cristiano de Paula
[...]
Destacamos

C
om
relação
a inépcia de parte da denúncia
,
deve ser registradoque no momento do recebimento da denúncia, são analisados os requisitos exigidos e necessários à admissibilidade da ação penal. E,nesseponto,não resta dúvida que apeçaexordialcumpriu todas as condições e pressupostosexigidos pela legislação de regência, motivo pelo qual foi admitida a acusação em desfavor do paciente, sendo certo que a veracidade sobre as primeiras declarações colhidas durante a fase inquisitiva
e
na
judicial ser
ão
devidamente analisada
s
na sentença
.

Por oportuno, ressalta-se que
,
se por
um lado, a existência do processo constitui fator a ensejar o cabimento do
writ
– doutrina brasileira do
habeas corpus
,
explanada por Alberto Zacharias Toron
[
Habeas Corpus – Controle do
d
evido
p
rocesso
l
egal: questões controve
rtidas e de processamento do
Writ
, 3ª Edição
, 2020, Ed. Revista dos Tribunais
]
–
;
por outro lado, tal existência se sujeita
a
pleito de extinção
do processo
, seja sob qual modalidade for, na própria instância originária em que tramita, para, somente então, no caso de indeferimento, e não existindo recurso abstratamente previsto,
o manejo do
mandamus
.

Isso naturalmente não
se aplica ao caso sob discussão
, pois tais matérias não foram ainda objeto de análise na primeira instância e, mais que isso, estão justamente no momento processual oportuno para tal, qual seja, a sentença, cuja cognição é

a processualmente mais adequada possível para esta análise.

Desse modo,
não havendo indeferimento, nem análise, dos aspectos suscitados nesta impetração,
e
estando a ação penal em debate apta para ser sentenciada
,
é impositiva a denegação da ordem mandamental, ao menos
neste
momento.

Posto isso
,

julgo improcedente
o pedido deduzido em favor
de

Alessandro Machado de Oliveira
;
por consequência,

denego a

ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022